Tribunal: STF
Processo: HC 219817
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleube David de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 757.861/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.



    Dizem os impetrantes que ser indevido o aumento realizado pelas instâncias ordinárias na terceira fase dosimétrica, sem a devida fundamentação, e ressalta que, no caso dos autos, “o aumento acima do patamar mínimo imposto à pena em virtude da existência das causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP, careceu de motivação, pois decorreu, apenas, do simples fato de estarem presentes as três majorantes, já que não houve qualquer alusão do órgão julgador às circunstâncias concretas que justificaram a exacerbação da reprimenda”, sendo certo que nenhuma arma foi encontrada em poder do paciente.



    Defendem, assim, que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal.



    Aduzem ser cabível o abrandamento do regime inicial acaso reconhecido o que pleiteado na impetração.



    Ao final, requerem



    “Em caráter Liminar requer a pena seja fixada em seu mínimo legal, bem modificação do regime inicial para o cumprimento da pena, que seja modificado, do regime fechado para o regime aberto com base nas Sumulas, 443, 440 do STJ e Sumulas 718 e 719 do STF.



    Após o regular processamento, requer que seja ratificada em caráter definitivo a liminar concedida, modificando o quantum da pena, no patamar mínimo. Bem como alterando o regime de cumprimento da pena de fechado para o aberto, por ser medida da mais lidima e cristalina JUSTIÇA.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    No tocante à terceira fase da dosimetria, consoante se extrai da leitura dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 e, do mesmo modo, em 2/3. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.



    (...)



    Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado pelo paciente e outros dois agentes, que se deslocaram para a empresa vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto, rendendo um vigilante, o qual foi levado para o banheiro do estabelecimento e, lá, amarrado, sendo mantido sob vigilância e ameaça, até a chegada do outro funcionário, que também foi amarrado e colocado no banheiro, lá permanecendo por cerca de duas horas, quando perceberam que os agentes já haviam fugido e outro vigilante chegado ao local para soltá-los, estando justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    Em relação ao regime prisional, considerando que a pena imposta ao paciente supera os 8 anos de reclusão, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 757.861/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade da aplicação cumulativa das causas de aumento, a justificar a majoração da pena base no percentual indicado.



    Como se sabe, tal discussão não se revela na via eleita:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. QUADRILHA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Na via estreita do habeas corpus, incabível o exame minucioso dos fatos e provas da causa ensejadores da fixação das penas. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 105921, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2016). 



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente